Tribunal: STF
Processo: HC 110147
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
COMPETÊNCIA – VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 691 da Súmula do Supremo versa a competência deste e não dos demais tribunais. 



    PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – NEUTRALIDADE. O ordenamento jurídico não contempla a custódia automática conforme a gravidade da imputação. Esta surge neutra quanto à preventiva.